Tribunal: STF
Processo: Rcl 81030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Financeira Itaú CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Itaú CDB, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0002140-13.2013.5.10.0013), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Ministério Público do Trabalho da 10ª Região – MPT ajuizou a ação civil pública n. 0002140-13.2013.5.10.0013 em face da reclamante alegando ter havido contratação de empregados  ´por empresa interposta´ para realização de sua ´atividade-fim´, o que constituiria  ´terceirização ilícita´.



    [...]



    Não obstante a licitude do contrato de correspondente bancário, a 13ª Vara do Trabalho de Brasília/DF acolheu a tese da inicial, afirmando o seguinte: 



    [...]



    Além das obrigações de fazer e não, a reclamante foi condenada a pagar o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de  ´danos morais coletivos ´.



    No julgamento do recurso ordinário, a Eg. 1ª Turma do TRT da 10ª Região manteve a condenação ao reafirmar a tese da ilicitude da terceirização de  ´atividade-fim´, vindo até mesmo a estender o alcance da decisão ao território nacional, da seguinte forma: 



    [...]



    Contra essas decisões foram interpostos recurso de revista e agravo de instrumento, ambos pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    [...]



    Ao vedar a contratação e declarar vínculo de emprego com empregados terceirizados, invocando o conceito de  ´atividade-fim´ e a Súmula 331 do TST, as r. decisões reclamadas, proferidas pela Eg. 1ª Turma do TRT da 10ª Região, desafiaram a autoridade das decisões proferidas nas ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961 (matéria comum ainda ao RE 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral).”



    Ao final, no mérito, requer sejam “cassadas as r. decisões reclamadas, proferidas pela Eg. 1ª Turma do TRT da 10ª Região, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na ação civil n. 0002140-13.2013.5.10.0013”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou seguimento ao Recurso de Revista da Financeira Itaú CDB S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, ora Reclamante, por intempestividade, nos termos que seguem:



    “Em sede de recurso de revista, a ré renova a questão da nulidade da intimação do acórdão prolatado pela 1ª Turma. 



    Todavia, os documentos, a fls. 860/861 atestam, de forma cristalina, que a publicação do acórdão no DEJT do dia 29/03/2019 atendeu aos requisitos previstos no art. 272 do CPC, sendo certo que eventual formatação divergente na publicação não enseja a nulidade. 



    Assim, afastada a nulidade suscitada, conclui-se que o recurso de revista da ré é intempestivo. Isso porque, na certidão de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (fls. 717), consta o dia 29/03/2019 como a data da publicação do acórdão para efeito da contagem do prazo processual, com intimação dos advogados das partes. Logo, o prazo legal para interposição do recurso de revista expirou em 10/04/2019. 



    O recurso de revista foi enviado pelo Sistema e-DOC somente em 29/05/2019, consoante protocolo a fls. 856. /lbj 



    Nesse contexto, revela-se nitidamente intempestiva a insurgência. 



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista.” (eDoc. 11, fl. 65-66) 



    Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, a autoridade reclamada não exerceu o juízo de retratação e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (eDoc. 11, fl. 88), tendo determinado a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, onde permanecem aguardando julgamento.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente